Tribunal: TJSP
Processo: 1028676-20.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 e seguintes. Controvérsia acerca da progressividade extrafiscal instituída pelo artigo 9o, I, da lei municipal n. 10.235/86, como forma de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Progressividade que considera a

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 e seguintes. Controvérsia acerca da progressividade extrafiscal instituída pelo artigo 9o, I, da lei municipal n. 10.235/86, como forma de assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Progressividade que considera a área ocupada pela construção para aferição de excesso de área. Possibilidade. Distinção entre área construída total, que abrange todos os pavimentos erigidos a partir da construção, e área ocupada pela construção, consistente na projeção horizontal da construção. Ausência de cerceamento de defesa, na medida em que a apelante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente do julgamento antecipado da lide. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e duração razoável do processo. Encargos moratórios e correção monetária devidos até a data do depósito. Inteligência do artigo 334 do CC e súmula 179 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028676-20.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CREUZA
REZENDE FABIANI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE
SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028676-20.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18112 - 2/6
Voto n. 18112
Ano 2020
Apelação n. 1028676-20.2016.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Creuza Rezende Fabiani
Apelado:
Município de São Paulo
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de
indébito. IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 e seguintes.
Controvérsia acerca da progressividade extrafiscal instituída
pelo artigo 9o, I, da lei municipal n. 10.235/86, como forma de
assegurar o cumprimento da função social da propriedade.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento. Progressividade que considera a área
ocupada pela construção para aferição de excesso de área.
Possibilidade. Distinção entre área construída total, que
abrange todos os pavimentos erigidos a partir da construção, e
área ocupada pela construção, consistente na projeção
horizontal da construção. Ausência de cerceamento de defesa,
na medida em que a apelante não demonstrou efetivo prejuízo
decorrente do julgamento antecipado da lide. Aplicação dos
princípios da instrumentalidade das formas e duração
razoável do processo. Encargos moratórios e correção
monetária devidos até a data do depósito. Inteligência do
artigo 334 do CC e súmula 179 do STJ. Sentença mantida.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Creuza Rezende
Fabiani em face da r. sentença de p. 293/294 que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito ajuizada contra o
Município de São Paulo, julgou improcedente o pedido, por entender não haver
qualquer ilegalidade na forma de cálculo adotada pelo fisco, especialmente com relação
ao excesso de área. No mais, pontuou que a situação fática do imóvel para exercícios
vindouros (2018 em diante) não é conhecida e deverá ser considerada por ocasião do
lançamento, não sendo possível o acolhimento do pedido também para exercícios
futuros. Em razão de sua sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028676-20.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18112 - 3/6
Sustenta a apelante, em síntese, que (i) a sentença padece de
nulidade, porquanto não foi dada oportunidade de manifestação da apelante quanto
aos novos argumentos deduzidos pelo Município na contestação, sendo vedada, no
NCPC, a chamada “decisão-surpresa”; (ii) a municipalidade trouxe, em sua
contestação, fato modificativo e/ou extintivo do direito da autora, estes
consubstanciados em nova premissa de cálculo de área computável como natural ou
não construída; (iii) edificação deve ser considerada toda e qualquer construção, de
modo que existem no imóvel obras planas que não foram computadas pela
municipalidade; (iv) mesmo reconhecendo a impossibilidade de julgamento do mérito
quanto aos exercícios de 2018 e vindouros, o juízo declarou a improcedência do
pedido sobre estes exercícios. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa, juros e
correção monetária sobre os valores depositados. Por fim, pleiteia o provimento do
recurso e a reforma da r. sentença (p. 313/336).
O Município apelado não ofereceu contrarrazões (p. 341).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
A parte autora insurge-se contra os lançamentos de IPTU dos
exercícios de 2015 a 2017, argumentando, para tanto, que o cálculo do tributo teria
considerado excesso de área não existente em seu imóvel.
Para a conclusão, a autora considerou que a área total de seu
imóvel era de 1.969m2 e que, portanto, não excederia o triplo da área construída, que,
segundo aponta, seria de 711m2 (x 3 = 2.133m2).
O Município esclareceu, em sua contestação, que o lançamento
observou o artigo 9o, I, da lei municipal n. 10.235/86, que assim dispõe:
“Art. 9o Para os efeitos do disposto nesta Lei, consideram-se:
I
excesso de área ou área de terreno não incorporada, aquela que
exceder a 3 (três) vezes a área ocupada pelas edificações, no caso de
imóvel situado na primeira subdivisão da zona urbana; 5 (cinco) vezes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028676-20.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18112 - 4/6
na segunda subdivisão da zona urbana, e 10 (dez) vezes, além do
perímetro desta última;”
Explicitou a Fazenda que, embora a área construída do imóvel da
autora seja de 711m2 (cf. se verifica inclusive das notificações de p. 60/65), a área
ocupada pela edificação ( que é a parcela de solo urbano ocupada pela construção) é de
apenas 423m2, sendo apenas esta última relevante para aplicação da progressividade
impugnada nestes autos. Tais informações, fundadas em lei de 1986 e respectivas
atualizações, não foram impugnadas pela apelante em seu recurso.
Importante destacar que os dois conceitos não se confundem, já
que a área construída pode incluir, também, pavimentos e todos os tipos de edificações
inseridas no terreno que possam servir de habitação ou para o exercício de qualquer
atividade (art. 4o da lei municipal n. 6.989/66), mas a taxa de ocupação (ou área de solo
ocupada pela construção) leva em conta apenas as dimensões horizontais das
edificações, sem considerar pavimentos, já que constitui um instrumento de política
pública de urbanização tendente a controlar o uso do solo urbano.
Desse modo, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus
probatório, no sentido de demonstrar eventual incorreção na apuração do valor devido
à título de IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 e seguintes, sendo relevante anotar que
os atos administrativos gozam de presunções de legalidade e veracidade.
Ademais, a parte autora, antes do julgamento, em nenhum
momento demonstrou interesse na produção de prova pericial a fim de atestar
eventuais erros na metragem que as edificações ocupam do solo urbano, mas apenas
insurgiu-se contra a forma de cálculo do excesso de área, o qual foi aclarado pelo
Município em sua contestação. Assim, não houve o alegado cerceamento de defesa,
notadamente porque a questão relativa a eventual erro na metragem do imóvel não está
dentro dos limites objetivos da demanda alinhavados pela autora em sua inicial e, logo,
eventual perícia técnica nesse sentido não poderia influir no julgamento do mérito.
Igualmente, não procede a alegação de nulidade da sentença por
inobservância aos artigos 9o e 10 do CPC, tendo em vista que a intimação da autora
para apresentação de réplica era mesmo dispensável, notadamente porque o Município,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028676-20.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18112 - 5/6
em sua contestação, limitou-se a defender a correção do cálculo do tributo, apontando
a equivocada interpretação que a apelante havia dado ao artigo 9o, I, da lei municipal n.
10.235/86, sem, contudo, trazer novos elementos à demanda que exigissem
manifestação da autora.
A solução do litígio teve por base a interpretação da lei municipal,
inexistindo controvérsia sobre a área construída ou sobre a área de solo urbano
ocupada pelas edificações. Sobre o tema merece destaque o Eunciado 6 da ENFAM,
do seguinte teor:
"Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos
jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que
embasados em provas submetidas ao contraditório".
O julgamento antecipado, ao largo de malferir o contraditório e a
ampla defesa, no caso concreto prestigiou a duração razoável do processo e a
economia processual.
Nos comentários de Theotonio Negrão:
“O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional da ampla
defesa e do contraditório” (STF-2a T., AI 203.793-5-AgRg, Min.
Maurício Corrêa, j. 3.11.97, DJU 19.12.97)
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a T., Ag 14.952-AgRg,
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92)
Ainda, há de se observar que a apelante, mesmo ciente de todo o
teor da contestação e da sentença, não impugnou especificamente os fatos trazidos
pelo Município em sua peça contestatória ou demonstrou qualquer prejuízo decorrente
do julgamento antecipado da lide (pas de nullité sans grief).
Por fim, quanto ao pedido subsidiário, deve ser consignado que os
encargos moratórios (multa e juros) e a correção monetária são devidos até a data do
depósito. A partir daí, o devedor desonera-se do pagamento de tais consectários (artigo
334 do Código Civil), ficando os juros e a correção monetária a cargo da instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028676-20.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18112 - 6/6
financeira depositária (súmula 179 do STJ). No caso dos autos, não restou
demonstrado que a municipalidade está a exigir juros e correção monetária da autora a
partir dos depósitos efetivados, ficando desprovido, também, o pedido formulado em
caráter eventual.
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para sua
reforma, fica mantida a r. sentença de improcedência, eis que a progressividade
instituída pela lei 10.235/86 se revela legítima e encontra arrimo no artigo 156, § 1o, II,
da Constituição Federal, possibilitando aos Municípiso a adoção de alíquotas
diferenciadas do IPTU como forma de assegurar o cumprimento da função social da
propriedade e a observância das políticas de ocupação do solo urbano.
Em razão do desprovimento deste recurso, os honorários
advocatícios devidos ao Município ou aos seus Procuradores ficam majorados em 5%
(total de 15% para primeiro e segundo graus), em cumprimento ao disposto no artigo
85, § 11, do CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III. Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)